Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-98.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de exoneração de responsabilidade da ré – Pertences retido pela alfândega e

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de exoneração de responsabilidade da ré – Pertences retido pela alfândega e multa aplicada pela Receita Federal - Negligência do autor em declarar os bens que transportava – Reconhecimento – Artigo 18 item 2 D da Convenção de Montreal – Inexistência de descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço - Pretensão afastada - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.